Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010421-54.2020.8.11.0000 CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: MARIA DE JESUS CARVALHO PATATAS SENA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1062059-37.2019.8.11.0041 proposta em desfavor de MARIA DE JESUS CARVALHO PATATAS SENA, que deferiu a liminar de busca e apreensão, com depósito do veículo em mãos do credor fiduciário, vedando a sua retirada da Comarca quando do cumprimento da liminar, até o prazo de cinco dias contados da liminar com citação, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.
Alega o desacerto da decisão recorrida, já que não há previsão legal para a permanência do bem na comarca, bem como a proibição de sua venda, ainda mais quando decorrido o prazo para a purgação da mora, consolidar-se-á a posse do bem nas mãos do banco autor.
Aduz que o prazo para purgação da mora tem início com o cumprimento da liminar e não com a citação do requerido, conforme recurso repetitivo (Resp no 1.418.593/MS), merecendo reforma a decisão recorrida.
Sustenta, ainda, que a decisão é contrária à jurisprudência, já que o depositário possui ônus sobre o referido bem e assim deve zelar pela sua guarda, entretanto, o Decreto-lei no 911/69 não impõe a permanência do bem apreendido, sob pena de gerar onerosidade demasiada ao credor fiduciário.
Afirma que restringir a venda e remoção do veículo da Comarca, após decorrido o prazo legal, fere o direito de propriedade estabelecido no art. 1.228 do CC, bem como a Constituição Federal, de modo que referida proibição fere o Decreto-lei no 911/69.
Diante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo/ativo, e no mérito o provimento do Recurso para reformar o decisum.
É a síntese.
Passo ao exame da liminar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Cumpre ressaltar, decorrido o prazo de cinco dias para o devedor efetuar o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao credor, nos termos do §§ 1° e 2o do art.3°, do Decreto-Lei n° 911/69:
“Art 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
Todavia, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca tem a finalidade de resguardar o direito do devedor que pagar no prazo do § 1o, de reaver o bem.
Não são poucos os casos em que o devedor paga e, diante da remessa do bem para outra localidade, encontra dificuldade na recuperação do bem pelo qual já pagou parte considerável do financiamento.
Há precedente nesta Corte:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE ORIGEM – DESACOLHIMENTO – PERMANÊNCIA ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - ART.3o, §§1o E 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO DESPROVIDO. Ao devedor é garantida a faculdade de pagar tudo o que deve nos cinco dias seguintes à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, neste período é absolutamente inconveniente admitir-se o deslocamento do bem para comarca diversa. No entanto, extrapolado tal lapso, e não havendo o pagamento da dívida pelo devedor fiduciante, nada há na legislação de regência que torne obrigatória a permanência do bem nos limites da comarca onde é processada a demanda. Exegese dos §§1o e 2o do art.3o do Decreto-lei no 911/69”.- (AI 157116/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE ORIGEM – ACOLHIMENTO – PERMANÊNCIA ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – ART.3o, §§1o E 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). Se, passados (05) cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante queda-se inerte, não efetuando a quitação do débito em aberto, poderá o credor fiduciário, na condição de fiel depositário, guardar o bem no local que entender mais apropriado, inclusive removendo-o da comarca onde se deu a apreensão. Exegese dos §§1o e 2o do art.3o do Decreto-lei no 911/69.”(AI 117658/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 24/04/2014).
“BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO INICIAL - PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA - LEGALIDADE DO DESPACHO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Ainda que liminarmente deferida a apreensão do veículo financiado e deferida a sua guarda ao credor, revela-se prudente a determinação judicial no sentido de que o veículo permaneça na comarca, prestigiando os princípios do contraditório e da ampla defesa.” (RAI 126435/2009; 5a C. Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 20-01-2010; inwww.tjmt.jus.br).
Assim, não vislumbro, a priori, nenhuma ilegalidade na decisão recorrida que vedou a retirada do bem da comarca de origem enquanto não transcorrido o prazo de 5 dias para o agravado efetuar o pagamento da integralidade da dívida. (DL 911/69, art. 3o, § 1o).
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência de requisito ensejador da concessão da medida pleiteada, indefiro o efeito suspensivo/ativo, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida.
Intime o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Cumpra-se
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora